Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701802-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CONSTANCIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que, após a apresentação de novo relatório médico, o Juízo originário reconsiderou a decisão ora revista, para deferir a medida de urgência, nos seguintes termos: O autor formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela. Em novo relatório médico apresentado, há informação de que o autor, de 73 anos, está internado desde 18/07/2022 aguardando o tratamento de hemodiálise. Ademais, há risco de infecção hospitalar se não for concedido o tratamento de hemodiálise ambulatorial. DECIDO. Verifico presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela, isto porque as alegações da parte autora são verossímeis.Com efeito, existe laudo médico, conforme id. 144051618, que exprime a necessidade e urgência do procedimento, uma vez que o autor apresenta doença renal crônica em estágio final. O direito da parte autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral". Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitarem, independente do tipo de moléstia diagnosticada. Posto isso, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que o Réu disponibilize à parte autora, RAIMUNDO CONSTANCIO DA SILVA, no prazo máximo de 7 dias, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, na forma indicada pela prescrição médica inserida nos autos. Intimem-se. Intime-se o Núcleo de Judicialização da SES/DF. Desse modo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito